Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-18.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada procedente. Inconformismo das partes. Recurso da ré. Autor portador de esclerose múltipla. Necessidade de tratamento com medicamento "Ocrelizumabe". Expressa prescrição médica. Negativa fundada na alegação de que o remédio não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS ou por ser off label. A recusa

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada procedente. Inconformismo das partes. Recurso da ré. Autor portador de esclerose múltipla. Necessidade de tratamento com medicamento "Ocrelizumabe". Expressa prescrição médica. Negativa fundada na alegação de que o remédio não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS ou por ser off label. A recusa ao fornecimento de medicamento para o tratamento é abusiva. Aplicação da Súmula 102 do TJSP. Precedentes desta E. Corte. Dano moral configurado. Situação que ultrapassou o limite do mero aborrecimento, causando angústia e incerteza sobre a possibilidade de continuidade do tratamento de doença grave. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso do autor. Honorários advocatícios fixados em valor modesto. Sentença reformada nesse ponto. Recurso da ré improvido e do autor parcialmente provido.